Tribunal: TJBA
Processo: 8003267-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003267-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

APELADO: MARTA MARIA JACO DE MOURA

Advogado(s)
:
LORENA DE MOURA MENAS MAIA, FRANCINE DE MOURA MENAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 952 DO STJ – CONTRATO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 927, III do CPC, e interpretação do Tema 952 do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Alegada omissão no acórdão por não reconhecer a legalidade dos reajustes por faixa etária, supostamente em conformidade com entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão foi proferido com base na legislação vigente, sem qualquer omissão. O voto condutor aplicou o Tema 952 do STJ, mas reconheceu a ausência de comprovação da ciência prévia da beneficiária acerca das cláusulas de reajuste, considerando o contrato genérico e sem assinatura das partes. O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica ao rejeitar aclaratórios usados para fins de inconformismo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Conhecimento dos embargos, com rejeição das alegações. Mantido o acórdão recorrido. Tese:
"A ausência de vício no acórdão inviabiliza os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, ainda que com base em tese firmada em julgamento repetitivo."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), arts. 1.022 e 927, III
Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (para fins de jurisprudência)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT – 2ª Turma Cível – Acórdão n.º 939704 – AGI 20150020310806 – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – Julgado em 04/05/2016 – DJe 12/05/2016
STJ – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.